Tribunal: TJDFT
Processo: 0000782-20.2014.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000782-20.2014.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILDSON RUDNEY ALVES VERAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O advogado do apelante – Dr. Leônidas José da Silva, OAB/DF 22.158 – informa que o atraso na juntada das razões de apelação ocorreu por ter sofrido infarto e, atualmente, encontrar-se em recuperação. E as razões serão apresentadas até 4.12.20 (ID 21847299). Defiro o pedido e restituo ao apelante o prazo para que apresente razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargador JAIR SOARES